Tribunal: TJMT
Processo: 1003762-47.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003762-47.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDINEI ALVES BARBOSA - CPF: 842.214.291-00 (RECORRENTE), EDSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 188.049.699-20 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE OLIVEIRA ABREU - CPF: 531.858.382-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR POSTE CAÍDO NA VIA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – LESÕES FÍSICAS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. nº 144060680, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento no valor de R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais) a título de danos materiais emergentes.

Ainda, condenou a reclamada a
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de lucros cessantes, devendo ser corrigidos monetariamente pelo INPC, e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Em argumento recursal, a recorrente, argui:

1)

Inexistência de falha da concessionária;

2)

Inexistência de provas quanto ao dano material e moral alegados
;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor no dia 20/09/2020, por volta das 23H56min, trafegava com sua motocicleta NXR150 BROS MIX KS, ano 2010, placa NJT-2594, Renavam 00206203950, em nome de Carlos Eduardo Roque dos Santos, na Estrada Débora, Km 05, Fazenda Santa Maria, Comunidade Nossa Senhora de Fátima, Zona Rural, Município de Sinop/MT, quando colidiu contra um poste de energia de propriedade da reclamada que se encontrava caído cruzando sobre aquela estrada vicinal.

Por conta desse acidente, moradores que estavam próximos daquele local telefonaram para o 4º Batalhão Bombeiro Militar de Sinop/MT, informando o ocorrido e pedindo auxílio pois havia uma vítima com aparência de fraturas.

Depois de algum tempo, a guarnição do Corpo de Bombeiros chegou ao local e constatou que havia uma vítima consciente, orientada, deitada em decúbito dorsal sobre o passeio público. Declarou que sentia dores no pé esquerdo, após avaliações a vítima foi imobilizada e encaminhada ao Hospital Regional de Sinop/MT para receber os primeiros socorros.

Chegando ao hospital, o autor foi diagnosticado com fratura do rádio diafisario esquerdo (osso do braço) e fratura da clavícula esquerda, tendo recebido tratamento conservador e recebeu alta em 22/09/2020, tendo sido orientado a se afastar de suas atividades laborais por 60 (sessenta) dias.

Neste cenário, em que pese o autor ter recebido atendimento médico pelo SUS Sistema Único de Saúde, ainda assim, teve de arcar com danos materiais emergentes para consertar sua motocicleta, na importância de R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais), conforme nota fiscal nº 23452 e R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme nota fiscal nº 2020.0477, anexas, ambas emitidas por J.V. SANCHES & CIA. LTDA EPP, em 23/09/2020.

Além disso, o autor é montador de móveis e presta serviços nesta qualidade como como autônomo não inscrito como contribuinte tanto no município como no estado, não possuindo inscrição municipal nem estadual, dessa forma seus rendimentos presumidos são da ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A reclamada, por sua vez, alega em sede de contestação que não tem responsabilidade pelos fatos alegados pelo autor e que não decorrem de qualquer ato ou omissão da concessionária ré, posto que, o nexo de causalidade restou afastado pela excludente culpa exclusiva de terceiro.

Sustenta ainda, que as provas acostadas à inicial são insuficientes à responsabilização da concessionária, visto que no local onde ocorreu o acidente não existem postes da rede de energia elétrica. Afirma que o autor não conseguiu provar os fatos alegados por falta de provas.

Compulsando os autos, constata-se que o relato da parte autora encontra respaldo fático nas fotografias e laudos médicos que retratam o acidente ante a queda de poste de rede elétrica (id. nºs 144060672/144060673/144060674/144060675/144060676/144060677), que não foram impugnados especificamente pela reclamada.

Por outro lado, tenho que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Deixou a recorrente de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, não demonstrando que, de fato, o poste não integrava sua rede elétrica.

Logo, em se tratando de relação de consumo, responde a recorrente pelos danos causados independentemente de culpa, vez que integrante da cadeia dos serviços defeituosos, os quais deram causa ao acidente.

Pois bem,
in casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela parte autora e a falha do serviço prestado pela reclamada, consistente na queda do poste de alta-tensão, acarretando no acidente que vitimou o autor.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.INSURGÊNCIA QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR FIO SOLTO DO POSTE QUE ATINGIU O PESCOÇO DO AUTOR QUE CONDUZIA UMA MOTOCICLETA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O POSTE NÃO ERA DE SUA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPÚBLICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002571-46.2019.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 20.07.2020)

Logo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos prejuízos materiais emergentes suportados pelo autor para conserto de seu veículo, na quantia de
R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais),
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No que tange aos danos morais, tenho que estes restaram caracterizados, eis que o recorrido sofreu fraturas e lesões físicas em razão do acidente, onde necessitou inclusive de atendimento pelo corpo de bombeiros é fato que, por si só, configura o dano moral
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022